Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-10.2016.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002480-10.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NELSON HUBNER BUSS - CPF: 104.351.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERRARIA EBENEZER LTDA - ME - CNPJ: 01.692.083/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IEDA HUBERNER BUSS - CPF: 428.010.441-72 (APELADO), DANIELA FISCHER BUSS WEISS - CPF: 004.412.151-22 (ADVOGADO), NELSON HUBNER BUSS - CPF: 104.351.311-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1º, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2.
“In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção.

Incabível, portanto, a sentença por abandono.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002480-10.2016.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
SERRARIA E BENEZER LTDA E OUTROS
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que, após o trâmite regular da execução e intimado (eletronicamente) o procurador judicial da Fazenda Pública Exequente a promover o andamento do processo, este não cumpriu com o determinando, conforme certidão gerada automaticamente pelo sistema PJe em 14.10.2021.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o § 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que a Fazenda Pública Exequente foi intimada na pessoa de seu Procurador Judicial para manifestar-se no feito, notadamente, para atualizar o débito exequendo, dando, regular prosseguimento ao feito, contudo, permaneceu inerte. Tais circunstâncias revelam o desinteresse da parte exequente no regular prosseguimento deste feito, razão pela qual deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo exequente por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, a Fazenda Pública Exequente foi intimada eletronicamente para atualizar o débito exequendo, contudo, até a presente data, não se manifestou sobre o andamento processual, sendo de rigor, pois, a extinção processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso trilha esse caminho:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - REMESSA DOS AUTOS - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III E §1º, DO CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento desta Corte, ‘Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.’ (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.”

(N.U 0058367-73.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Isento de custas e despesas processuais. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal,
certifique-se
o trânsito em julgado e, em seguida,
arquivem-se
os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença. Intime-se o(a) procurador(a) judicial da fazenda pública e, acaso existente, o(a/s) advogado(a/s) da parte executada. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.
”
(ID. 146587822).

Aduz a parte apelante, em síntese, não ter sido intimada para dar andamento no processo, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0002480-10.2016.8.11.0033, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 26.08.2016, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
SERRARIA E BENEZER LTDA E OUTROS
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 201410306, cujo valor alcançava a importância de R$ 41.729,51 (quarenta e um mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para atualizar o débito exequendo, contudo, manteve-se inerte (ID. 146587821).

Sobreveio sentença combatida, em 28.01.2022, por via da qual o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 146587822).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência do abandono de causa pela parte autora, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal, disposto no § 1º, do próprio dispositivo legal acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu
, bem se observa que a Fazenda Pública
não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito
e, como consequência, não se observou o comando do art. 485, inc. III e § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade de extinção do feito.

Sobre o tema, segue julgado deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e, em consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022